Tribunal: STF
Processo: AI 386474
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE

OFENSA AO ART. 93, IX.
           I. - Decisão fundamentada: o que a Constituição exige, no
inc. IX do art. 93, é que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu
convencimento. A Constituição não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada, dado que a decisão com motivação sucinta
é decisão motivada: RE 77.792-MG, Alckmin, RTJ 73/220.
         II. - Agravo não provido.